Tribunal: STF
Processo: MS 38248
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário com Agravo 1.328.304/MS.
     Eis o teor da ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS-PARTES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Os impetrantes alegam, em suma, o seguinte:
    “25.2 - Os fundamentos utilizados pela Autoridade Coatora na decisão monocrática, a parte alega: violação artigo 5º XXXVI da CF, 97 e 93, IX, da CF, e na ementa do julgamento argumenta: comprovação de integralização de quotas-partes. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Ou seja, o entendimento da Autoridade Coatora é totalmente contraditório, pois, na decisão monocrática decide de uma forma, e agora no acórdão outra forma?
    25.3 - Se fosse só o argumento trazido à baila pela Autoridade Coatora, o mesmo argumento deveria estar em duas decisões, o que não ocorre. Na primeira decisão judicial, argumenta os artigos constitucionais acima aduzidos, o que desde já faz alegações remissivas, e no acórdão nos remete como se fosse uma ação cível, e que eu estou tentado discutir matéria infraconstitucional. O que não é verdade, só bastando a leitura da sua própria decisão monocrática.
    25.4 – Se fazermos uma leitura fria da ementa do acórdão nos dá a entender o que está sendo pedido é a comprovação da integralização de cotas, e que, isto é, discussão de matéria fática, ofensa reflexa, legislação infraconstitucional, o que não é verdade, o que se pede do início ao fim, é aplicação da lei vigente a época dos fatos, e suas consequências, e que a sua não aplicação de uma lei vigente a época dos fatos, viola o artigo 93, IX, 97 todos da CF e súmula vinculante de n.º 10, pois, suprimiu totalmente a aplicação de uma lei vigente a época dos fatos.
    25.5 – Quando que eu peço reexame da prova? O que eu peço é revaloração da prova, pois, conforme acima indicado o TJMS, decisão esta base da Autoridade Coatora, não analisou o documento sob o prisma do artigo 5º XXXVI, da CF, e o afastamento de aplicação de lei quando nunca é fundamentado, o que ocorre é aplicação do CPC, como sendo esta lei vigente – o que não é conforme acima exaustivamente narrado -, e que o meu pedido de inversão do ônus é um mero equívoco, e não pode ser aplicado aos autos. Ora, não há discussão de normas infraconstitucionais, com base no precedente jurisprudencial ora mensurado, porque aplica o CPC na decisão do TJMS, como acima mencionado, e não faz comparativo com o Decreto Lei em discussão. O que se pede é revaloração da prova, pois, a lei de regência a época não é aplicada. E segundo, a parte que mensura tão somente, na inversão do ônus da prova entende que há um equívoco. Ou seja, nada mensura sobre o alegado, e isto não é revolvimento de matéria fática, mas sim, revaloração da prova.
    […]
    27 – E por fim, se usou uma tese na qual a parte final do julgamento do artigo 97 da CF, uma mensuração expressa a uma petição, mas não mencionando o seu inteiro teor. E agora no acórdão final, menciona expressamente, no relatório o argumento suprimido na ata de julgamento. Ou seja, poderia algum Ministros ter votado diferente, pois, qualquer modificação pode indicar votação diferente. Diante disto, pedimos o enquadramento no caso em comento em cerceamento de direito” (págs. 68-70 da inicial).
     Questionam, ainda, a aplicação da multa nesses termos:
    “E no acórdão publicado nos faz crer, que houve julgamento unânime, sendo que, nunca é mencionado ele foi feito por maioria, pois, dos dez Ministros um se declarou suspeito. Ora, é mais uma das inúmeras teratologias ocorrida nos autos, porque, se um Ministro não vota com o Relator por algum impedimento, este julgamento não pode ser tratado como unânime, pois, não há os dez Ministros votando na mesma vertente, e por isto, já pedimos a literal reforma do caso em tela, porque há no caso em tela teratologia” (pág. 71 da inicial). 
    Apontam a existência dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória e requerem a suspensão imediata do ARE 1.328.304/MS. No mérito, pleiteiam a cassação de todas as decisões já proferidas nesta Corte e provimento do recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido.
    De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
    Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. 
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confira-se com os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Além disso, incide na espécie o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor:
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.
    No caso específico, consigno a existência de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento. 
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator